Tribunal: TJDFT
Processo: 0735286-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ONUS PROBANDI. FRAUDE BANCÁRIA. STJ 479. DANO MORAL.

1. Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ 479).

3. Sem prova da má-fé, a repetição do indébito ocorre de forma simples.

4. Majora-se de R$ 6.000,00 para R$ 12.000,00 (R$ 6.000,00 para cada autor) a compensação do dano moral.